Tribunal: TJES
Processo: 5006592-73.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006592-73.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO AOCP

AGRAVADO: FILIPE ALVARENGA ALMEIDA COUTINHO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1 - No caso, o julgamento de mérito dos embargos de declaração está prejudicado, tendo em vista que logo após o acórdão, houve a prolação da sentença pelo juízo de origem que foi colacionada nestes autos no id 6620288.

2 - Assim, “A apreciação do mérito do embargos de declaração resta prejudicada porque foi proferida sentença no processo de origem e, portanto houve a perda do objeto do presente recurso.” (TJES, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011252-47.2022.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 21/Jun/2023).

3 - Embargos de declaração não conhecidos.

Vitória, 30 de janeiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Decl. no Agravo de Instrumento nº 5006592-73.2023.8.08.0000

Embargante: Instituto AOCP

Embargado:

Filipe Alvarenga Almeida Coutinho

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Instituto AOCP contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha-ES, por meio da qual deferiu a tutela provisória de urgência, a fim de determinar aos requeridos a reintegração do candidato Filipe Alvarenga Almeida Coutinho no concurso público Edital nº 03/2022 para o cargo de soldado músico clarineta em si bemol da PMES, convocando-o para participar das demais etapas do referido certame.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão encarta o vício da omissão e contradição, razão pela qual pugna para que seja atribuído os efeitos infringentes ao seu recurso, a fim de que seja reconhecido que o candidato não atingiu os padrões mínimos para ser considerado pato ao teste psicossomático.

O embargado não ofertou contrarrazões.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 05 de dezembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, o embargante opôs embargos de declaração contra acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Instituto AOCP contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha-ES, por meio da qual deferiu a tutela provisória de urgência, a fim de determinar aos requeridos a reintegração do candidato Filipe Alvarenga Almeida Coutinho no concurso público Edital nº 03/2022 para o cargo de soldado músico clarineta em si bemol da PMES, convocando-o para participar das demais etapas do referido certame.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão encarta o vício da omissão e contradição, razão pela qual pugna para que seja atribuído os efeitos infringentes ao seu recurso, a fim de que seja reconhecido que o candidato não atingiu os padrões mínimos para ser considerado pato ao teste psicossomático.

Todavia, tenho que o julgamento de mérito dos embargos de declaração está prejudicado, tendo em vista que logo após o acórdão, houve a prolação da sentença pelo juízo de origem que foi colacionada nestes autos no id 6620288.

Afinal, segundo o STJ,
“a superveniência da sentença absorve os efeitos das decisões interlocutórias anteriores, na medida da correspondência entre as questões decididas, o que, em regra, implicará o esvaziamento do provimento jurisdicional requerido nos recursos interpostos contra aqueles julgados que antecederam a sentença, a ensejar a sua prejudicialidade por perda de objeto.”
(REsp n. 1.971.910/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 23/2/2022.)

Nesse sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – SENTENÇA PROLATADA – CONFIGURADA PERDA DO OBJETO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A apreciação do mérito do embargos de declaração resta prejudicada porque foi proferida sentença no processo de origem e, portanto houve a perda do objeto do presente recurso.

2. Recurso não conhecido.

(TJES, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011252-47.2022.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 21/Jun/2023)

Pelo exposto,
não conheço
dos presentes embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 30/01/2024:

Acompanho a E. Relatora.